Tribunal: TJBA
Processo: 8023992-62.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8023992-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AUTOR: MIGUEL ERIC ROCHA CHAGAS Advogado(s): JONATAS DO NASCIMENTO COSTA, OSMAR ALVES DAS NEVES FILHO REU: JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA CHAGAS Advogado(s):D AVILA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS VERONESI SANTOS ACORDÃO Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE MANIFESTA. VÍCIOS RECONHECIDOS PELO PRÓPRIO JUÍZO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA APÓS LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. RESCISÃO DA SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação rescisória contra sentença de divórcio litigioso que adjudicou imóvel integralmente à autora da ação originária. O autor alega irregularidade na citação por edital, ausência de esgotamento dos meios legais de citação e violação ao devido processo legal. Requer a rescisão da sentença e declaração de nulidade dos atos desde a citação editalícia. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a citação por edital observou as exigências do artigo 256 do Código de Processo Civil quanto ao esgotamento dos meios ordinários de localização do réu. III. Razões de decidir 3. A citação por edital é medida excepcional, somente admissível após esgotados todos os meios ordinários de localização do réu. 4. O juízo da causa reconheceu expressamente a irregularidade da citação por edital, consignando que não houve tentativa de citação pessoal antes da expedição do edital. 5. Localizado endereço pelo sistema eleitoral, a citação postal retornou "não procurado", mas não foi tentada a citação por oficial de justiça, meio mais efetivo de citação pessoal. 6. A ausência de citação por oficial de justiça caracteriza inobservância das exigências legais, configurando nulidade absoluta que compromete a validade do processo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Ação rescisória conhecida e julgada procedente. Sentença rescindida. Nulidade dos atos processuais a partir da citação por edital. Retorno dos autos para citação pessoal por oficial de justiça. Averbação de indisponibilidade do imóvel. Parte ré condenada em custas e honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. A citação por edital somente é admissível após o esgotamento de todos os meios ordinários de localização do réu, sendo nula quando não precedida de tentativa de citação por oficial de justiça após localização de endereço e retorno infrutífero da citação postal. 2. A irregularidade na citação por edital configura nulidade absoluta que autoriza a rescisão da sentença com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, §3º; 966, V e VIII; 85. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 – Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 17/03/2022; TJ-SP - Ação Rescisória: 2142267-29.2021.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/01/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8023992-62.2025.8.05.0000, em que figura como Autor Miguel Eric Rocha Chagas e, como Ré Joseane Pereira de Oliveira Chagas, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e julgar procedente o pedido, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator